Tribunal: STJ
Processo: 0015406-76.2016.8.19.0202
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585468 - RJ
(2024/0070864-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES
ADVOGADOS
: LUCIENE COSTA VILLA NOVA - RJ122458
RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - RJ120005
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL, CLÁUSULA PENAL,
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação sobre atraso na entrega de imóvel, cláusula penal, taxa
de evolução de obra e danos morais.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
indenizatória, com
c/c
discussão sobre atraso na entrega de imóvel, incidência de cláusula penal, taxa de
evolução de obra e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, com condenação em R$ 7.000,00 por danos morais, multa por atraso e
devolução de valores, além de fixar honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, ajustando a incidência da cláusula
penal ao período total de mora e mantendo os demais pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II,
489, § 1o,
c/c
IV, do CPC; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, com possibilidade de
revaloração da prova acerca de fortuito externo e ausência de atraso imputável; e
(iii) saber se é indevida a condenação por danos morais e a aplicação da Súmula n.
83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC: o Tribunal estadual apreciou
de modo suficiente as questões pertinentes, inclusive a averbação do habite-se,
afastando a negativa de prestação jurisdicional.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão da qualificação de entraves burocráticos
Documento eletrônico VDA55555997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 779c2085-6133-4587-8f2a-1ccb9c818e09

como fortuito interno exigiria reexame do conjunto fático-probatório.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: o atraso excessivo na entrega do imóvel
justifica a condenação por danos morais, conforme a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões pertinentes, inclusive a
averbação do habite-se. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão exige o
reexame do conjunto fático-probatório para afastar a qualificação de fortuito
interno. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o atraso excessivo na entrega
do imóvel, à luz da jurisprudência da Corte, autoriza danos morais”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
II; CC, arts. 186, 393, 927 e 944.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.083.838/PR;
AREsp n. 1.954.373/RJ;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.942.363/SP;
AREsp n. 1.957.754/MT;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 2.000.968/SP;
AREsp n. 2.158.472/MG;
REsp n. 2.026.977/MG.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
24/03/2026
30/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55555997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 31/03/2026 18:25:15
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: 779c2085-6133-4587-8f2a-1ccb9c818e09

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2585468 - RJ
(2024/0070864-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES
ADVOGADOS
: LUCIENE COSTA VILLA NOVA - RJ122458
RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - RJ120005
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL, CLÁUSULA PENAL,
TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA E DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em
recurso especial, em ação sobre atraso na entrega de imóvel, cláusula penal, taxa
de evolução de obra e danos morais.
2. A controvérsia envolve ação de obrigação de fazer
indenizatória, com
c/c
discussão sobre atraso na entrega de imóvel, incidência de cláusula penal, taxa de
evolução de obra e danos morais.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, com condenação em R$ 7.000,00 por danos morais, multa por atraso e
devolução de valores, além de fixar honorários.
4. A Corte de origem reformou parcialmente, ajustando a incidência da cláusula
penal ao período total de mora e mantendo os demais pontos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional, com violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II,
489, § 1o,
c/c
IV, do CPC; (ii) saber se é inaplicável a Súmula n. 7 do STJ, com possibilidade de
revaloração da prova acerca de fortuito externo e ausência de atraso imputável; e
(iii) saber se é indevida a condenação por danos morais e a aplicação da Súmula n.
83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não ocorreu a ofensa aos arts. 1.022 e 489 do CPC: o Tribunal estadual apreciou
de modo suficiente as questões pertinentes, inclusive a averbação do habite-se,
afastando a negativa de prestação jurisdicional.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ: a revisão da qualificação de entraves burocráticos
como fortuito interno exigiria reexame do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA54228977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: a5a399c2-39e6-41dd-b104-28585a8a3f60

8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ: o atraso excessivo na entrega do imóvel
justifica a condenação por danos morais, conforme a orientação desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno desprovido.
“1. Inexistente negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta, de forma suficiente, as questões pertinentes, inclusive a
averbação do habite-se. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão exige o
reexame do conjunto fático-probatório para afastar a qualificação de fortuito
interno. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o atraso excessivo na entrega
do imóvel, à luz da jurisprudência da Corte, autoriza danos morais”.
CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único,
Dispositivos relevantes citados:
II; CC, arts. 186, 393, 927 e 944.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
AREsp n. 2.083.838/PR;
AREsp n. 1.954.373/RJ;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 1.942.363/SP;
AREsp n. 1.957.754/MT;
STJ, AgInt no
STJ, AgInt no
REsp n. 2.000.968/SP;
AREsp n. 2.158.472/MG;
REsp n. 2.026.977/MG.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA
001 S.A. contra a decisão de fls. 1.156-1.164, que negou provimento ao agravo em
recurso especial.
Alega a agravante que houve negativa de prestação jurisdicional, porque
os embargos de declaração não teriam sido analisados quanto à prova da averbação
do habite-se, com violação dos arts. 1.022, II, parágrafo único, II,
489, § 1o, IV,
c/c
do CPC.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ, afirmando que o
debate é estritamente jurídico e que os fatos estão delineados, com possibilidade de
revaloração da prova quanto ao fortuito externo e à ausência de atraso imputável.
Afirma que não há dano moral indenizável e que é indevida a aplicação
da Súmula n. 83 do STJ, apontando violação dos arts. 186, 927 e 944 do Código
Civil e precedentes desta Corte.
Documento eletrônico VDA54228977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: a5a399c2-39e6-41dd-b104-28585a8a3f60

Requer a reconsideração ou a submissão ao colegiado, com o
provimento do recurso especial para reformar o acórdão recorrido.
Contraminuta às fls. 1.182-1.197.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer c/c
indenizatória, em que se discutem atraso na entrega de imóvel, incidência de
cláusula penal, taxa de evolução de obra e danos morais. O valor da causa foi
fixado em R$ 162.000,00
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos, com condenações em R$ 7.000,00 por danos morais, multa por atraso e
devolução de valores, fixando honorários.
A Corte
reformou parcialmente, ajustando a incidência da cláusula
a quo
penal no período total de mora e mantendo os demais pontos.
Sobreveio recurso especial, em que o recorrente alegou: (i) violação dos
arts. 1.022, II, parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, por negativa de
prestação jurisdicional; (ii) afronta ao
do Código Civil, por
art. 393
desconsideração de fortuito externo; e (iii) violação dos arts. 186, 927 e 944 do
Código Civil, por condenação em danos morais.
Nas razões do agravo interno, sustenta que a decisão monocrática não
adereçou os vícios dos embargos de declaração quanto à prova da averbação do
habite-se; aduz que não incide a Súmula n. 7 do STJ, pois o tema é jurídico e há
apenas revaloração de prova; aponta que não há dano moral e que é indevida a
Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54228977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: a5a399c2-39e6-41dd-b104-28585a8a3f60

Conforme consta na decisão agravada, a negativa de prestação
jurisdicional foi afastada porque o Tribunal estadual examinou, de modo claro e
objetivo, as questões relevantes, inclusive quanto à data de averbação do habite-se,
reputando posterior ao prazo contratual e imputando o inadimplemento à ré. O
órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos quando já tenha
encontrado razão suficiente para decidir.
Assim, não obstante as alegações apresentadas neste agravo interno em
relação à negativa de prestação jurisdicional, não há como afastar a conclusão de
que não se verificam omissão, obscuridade ou contradição, mantendo-se o
entendimento de que a prestação jurisdicional foi adequada e suficiente. Nesse
sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: AgInt no
AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.083.838/PR;
AREsp n. 1.954.373/RJ;
AgInt no
AgInt no
REsp n. 1.942.363/SP;
AREsp n. 1.957.754/MT;
REsp n. 2.000.968/SP.
De igual modo, não prospera o recurso quanto ao afastamento da Súmula
n. 7 do STJ. A decisão agravada ressaltou que a revisão da conclusão do Tribunal
de origem sobre a inexistência de fortuito externo — ante a caracterização de
entraves burocráticos como fortuito interno — demandaria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em recurso especial. Nesse contexto, permanece
correto o óbice aplicado.
Com relação aos danos morais, a decisão monocrática manteve a
conclusão de que, embora o mero inadimplemento não gere reparação
extrapatrimonial, o atraso excessivo, no caso concreto, justificou a condenação, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Daí a incidência da Súmula n. 83
do STJ. Desse modo, deve ser preservada a fundamentação adotada, que se alinha
aos precedentes desta Corte. Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão
agravada: AgInt no
AgInt no
AREsp n. 2.158.472/MG;
REsp n. 2.026.977/MG.
Documento eletrônico VDA54228977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: a5a399c2-39e6-41dd-b104-28585a8a3f60

Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/02/2026 17:24:06
Código de Controle do Documento: a5a399c2-39e6-41dd-b104-28585a8a3f60

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.585.468 / RJ
Número Registro: 2024/0070864-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00154067620168190202 202324513022
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES
ADVOGADOS : LUCIENE COSTA VILLA NOVA - RJ122458
RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - RJ120005
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: ALESSANDRA MARTINS GONCALVES
ADVOGADOS : LUCIENE COSTA VILLA NOVA - RJ122458
RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - RJ120005
Documento eletrônico VDA55529283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:26
Código de Controle do Documento: 539a396f-da9d-4033-aee5-7ccfe25fa7fd

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:02:26
Código de Controle do Documento: 539a396f-da9d-4033-aee5-7ccfe25fa7fd